Tribunal: TJMT
Processo: 1011256-08.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011256-08.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE - CPF: 037.193.761-25 (APELANTE), VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS - CPF: 080.029.261-88 (APELANTE), DANIEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 704.185.541-45 (VÍTIMA), VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS - CPF: 080.029.261-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSE INJUSTIFICADA DE BEM PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES – VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDENAÇÕES PRETÉRITAS – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

No crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera a presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, cabendo-lhe apresentar justificativa inequívoca de sua posse lícita ou do desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não ocorreu no caso concreto.

A versão apresentada pelo apelante de que teria recebido o veículo por empréstimo de terceiro não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante das contradições em suas declarações e da ausência de comprovação da existência da pessoa que supostamente lhe emprestou o automóvel.

A valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria está devidamente fundamentada na existência de condenação criminal transitada em julgado, não utilizada para caracterizar a reincidência, sendo desnecessária fundamentação mais extensa do que a simples menção à condenação pretérita.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gustavo Marques Cavalcante
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1011256-08.2023.8.11.0042, na qual foi condenado como incurso nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena
de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
(sentença – Id. 306657993).

Em suas razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas para embasar a condenação, alegando que houve inversão indevida do ônus da prova, pois caberia à acusação comprovar o dolo do agente. Argumenta que o depoimento do policial militar não é suficiente para constituir prova irrefutável da autoria delitiva, sendo prova isolada nos autos. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa dos maus antecedentes não foi devidamente fundamentada. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 306658003).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, sendo válida a inversão do ônus da prova no crime de receptação. Quanto à dosimetria, defendeu que os maus antecedentes foram corretamente valorados, não havendo necessidade de fundamentação mais extensa (Id. 306658009).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 308857857), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gustavo Marques Cavalcante
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1011256-08.2023.8.11.0042, na qual foi condenado como incurso nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
.

Segundo a denúncia, no dia 20/06/2023, por volta das 01h40min, na Avenida Beira Rio, localizada no Bairro Bela Marina, em Cuiabá/MT, o apelante e o corréu Vinicius Verissimo Campos Santos receberam e conduziram, em proveito próprio, o veículo marca Fiat, modelo Uno, cor branca, placa HXH-7380, que sabiam ser produto de crime anterior de furto.

Consta dos autos que o veículo havia sido subtraído no dia anterior, 19/06/2023, na Avenida Presidente Marques, no bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, de propriedade da vítima Daniel Gonçalves da Silva. A polícia militar foi acionada pelo CIOSP, informando que o veículo furtado havia sido detectado pelo sistema de monitoramento transitando pela Avenida Beira Rio. Durante a abordagem, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo tipo pistola no interior do veículo (Id. 306657925).

Na sentença, o juízo
a quo
absolveu o corréu Vinicius Verissimo Campos Santos, por entender que não havia provas suficientes de que ele tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, mas condenou o apelante Gustavo Marques Cavalcante pelo crime de receptação dolosa.

O recurso não merece provimento.

A defesa sustenta que não existem provas suficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa, argumentando que houve indevida inversão do ônus da prova e que o depoimento do policial militar seria prova isolada nos autos.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 306657449), termo de exibição e apreensão (Id. 306657856), auto de avaliação indireta (Id. 306657908), relatório policial (Id. 306657909), além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, também restou suficientemente demonstrada. O apelante foi flagrado na posse e condução do veículo produto de crime, não apresentando qualquer documentação ou comprovação da origem lícita do bem.

Cumpre destacar que, nos crimes de receptação, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera a presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova. Assim, cabe ao acusado apresentar justificativa inequívoca de sua posse lícita ou do desconhecimento da origem ilícita do bem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova."
(AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

No caso em análise, o apelante não logrou êxito em comprovar o desconhecimento da origem ilícita do veículo. Pelo contrário, as versões por ele apresentadas são contraditórias e inverossímeis.

Perante a autoridade policial, o apelante afirmou que havia emprestado o veículo de um amigo chamado "Jonatan", que moraria no bairro Alvorada, para guinchar o carro de seu pai. Contudo, conforme consta do relatório policial, as diligências realizadas não conseguiram localizar tal pessoa, nem estabelecer qualquer ligação entre o apelante e o suposto "Jonatan".

Já em juízo, o apelante alterou sua versão, afirmando que o proprietário do veículo se chamava "Adelson" e que este lhe emprestou o automóvel para que pudesse buscar materiais para um "ponto de açaí" que estaria montando.

Essas contradições evidenciam a inverossimilhança da versão apresentada pelo apelante, demonstrando sua ciência quanto à origem ilícita do veículo.

Ademais, o depoimento do policial militar Luciano Divino Lima Leite, colhido em juízo, corrobora a tese acusatória. O policial relatou que receberam informação via CIOSP sobre um veículo com registro de roubo/furto visualizado por uma das câmeras, tendo efetuado a abordagem quando avistaram o referido veículo. Destacou ainda que um dos suspeitos se desfez de um simulacro de arma de fogo ao sair do veículo.

Importante ressaltar que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas colhidas na instrução processual.

Assim, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, a defesa se insurge contra a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, alegando ausência de fundamentação adequada.

Contudo, tal alegação também não merece acolhimento.

Na sentença, o juízo
a quo
fundamentou a valoração negativa dos maus antecedentes na existência de condenação criminal transitada em julgado (processo n. 0001438-98.2016.8.11.0008 - 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT), não utilizada para caracterizar a reincidência.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a existência de condenações criminais transitadas em julgado, que não caracterizem reincidência, pode ser utilizada como maus antecedentes para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

Não se exige fundamentação mais extensa do que simplesmente mencionar a existência de condenações transitadas em julgado, citando-as adequadamente, uma vez que tal circunstância judicial corresponde justamente a isso: possuir condenações pretéritas.

Quanto ao argumento da defesa de que o juízo deveria ter fundamentado por qual motivo a condenação pretérita do réu serviu para negativar a circunstância judicial questionada, não merece prosperar. O simples fato de o apelante possuir condenação pretérita, que não foi utilizada para configurar a agravante da reincidência, já é suficiente para considerar negativa a circunstância dos maus antecedentes.

Em relação ao Tema nº 150 do Supremo Tribunal Federal, citado pela defesa, cabe destacar que a tese firmada estabelece que o julgador pode, fundamentadamente e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo. Contudo, isso não significa que o julgador esteja obrigado a assim proceder, tratando-se de uma faculdade, e não de uma imposição.

Além do mais, a mencionada tese assim dispõe:

“Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”

No caso em análise, o juízo sentenciante entendeu por bem valorar negativamente os maus antecedentes do apelante, o que se mostra adequado diante de sua extensa ficha criminal, que demonstra sua persistência na prática delitiva.

A obviedade de se utilizar processo, ainda que se refira a fato praticado em 2016, o trânsito em julgado ocorreu em 2021 e o presente fato que gerou a ação penal com sentença condenatória é de 2023.

Portanto, não há sequer quinquênio passado entre a decisão e o fato gerador do vertente, e deveria a defesa dizer a razão jurídica de não se considerar o antecedente criminal para fim e individualização da pena na sentença condenatória.

Portanto, a dosimetria da pena realizada pelo juízo a quo está devidamente fundamentada e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não merecendo qualquer reparo.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Gustavo Marques Cavalcante
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025